Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-96.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1004569-
96.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante VANDERLEI GOMES BOLETTI
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargada VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004569-96.2014.8.26.0564/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1004569-96.2014.8.26.0564/50000
Embargante: VANDERLEI GOMES BOLETTI
Embargado: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
(Voto no 24.286)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO- NECESSIDADE DE
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 888/893 dos autos principais, que deu
provimento em parte ao recurso.
Em síntese, alega o autor, ora embargante, haver
contradições no acórdão porque teria direito aos mesmos
custos do plano de saúde à época de vigência do contrato
de trabalho.
Contrarrazões às fls. 08/11.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- O detido exame dos autos revela a inocorrência
de contradições no v. acórdão.
Com efeito, a r. sentença julgou prejudicada a fase
de liquidação para extinguir o cumprimento definitivo de
sentença, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC
determinando a expedição de guia de levantamento em favor
do embargante relativa ao depósito de fls. 641.
Ele recorreu alegando contrariedade ao v. acórdão da
fase de conhecimento que determinara o cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004569-96.2014.8.26.0564/50000
3
mensalidade do plano de saúde, na medida que teria
direito ao valor assegurado pelo art. 31 da Lei 9.656/98,
apesar da extinção do plano de saúde da ex-empregadora.
O
acórdão
deu
parcial
provimento
ao
recurso
ponderando que o embargante não teria direito ao valor da
mensalidade fixada no plano original de autogestão.
Com efeito, a extinção do contrato de plano de saúde
coletivo empresarial deu-se com a anuência do sindicato
objetivando a migração dos ativos e inativos para o mesmo
plano de saúde.
Por isso, assegurou-se a necessidade de facultar ao
embargante aderir ao referido plano de saúde mediante
pagamento integral da mensalidade, conforme faixa etária
e número de dependentes destacando-se que não havia
direito
adquirido
aos
mesmo
custos
que
pagava
anteriormente, consoante entendimento firmado pelo STJ.
Portanto, as questões relativas ao valor e aos
reajustes das mensalidades notadamente por mudança de
faixa etária ficaram suficientemente claras no julgamento
do recurso.
O embargante almeja a simples revisão do que fora
decidido no julgamento do recurso, o que não se admite.
Como é sabido, em regra, não cabem embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004569-96.2014.8.26.0564/50000
4
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101:1.311, RT 563:251).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica